Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723702-98.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA, JOSIMAR ENEAS DA COSTA - ME EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, JOSIMAR ENEAS DA COSTA - ME, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA, ALTA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes (id 21661988), dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR